Tribunal: STF
Processo: HC 198066
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. A gradação do tráfico de entorpecentes, apreendida porção substancial de droga, sinaliza periculosidade, sendo viável a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – FILHO – INADEQUAÇÃO. A existência de filho adolescente não justifica a prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva.